Tribunal: TJMT
Processo: 1022182-61.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-24
Data de publicação: 2020-07-24

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022182-61.2017.8.11.0041
RECORRENTE(S): UELITON PATRIC LINO DA SILVA
RECORRIDO(S): CLARO S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (id. 47017498) interposto por UELITON PATRIC LINO DA SILVA, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 45519454):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM DANO MORAL – SERVIÇO TELEFÔNICO – CONTRATANTE RELATIVAMENTE INCAPAZ – SENTENÇA DE PISO ANULOU O CONTRATO E DENEGOU A EXISTÊNCIA DE DANO MORAL – RECURSO REQUERENDO A REFORMA DA SENTENÇA PARA RECONHECIMENTO DO DANO MORAL EM RAZÃO DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO AUTOR – IMPOSSIBILIDADE – EMBORA SENTENÇA DE PISO TENHA ANULADO O CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E A DÍVIDA, RESTOU DEMONSTRADO A CONTRATAÇÃO DO SERVIÇO POR PARTE DO MENOR – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I - embora tenha havido apontamento negativo do nome da parte apelante referente ao inadimplemento contratual, havendo prova da existência da dívida, não existe ato ilícito passível de gerar indenização, razão pela qual a sentença denegatória do dano moral deve ser mantida.
II – Tendo em vista o desprovimento do recurso, condeno a parte autora/apelada ao pagamento de 10% de honorários de sucumbência, sobre o valor da causa.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1022182-61.2017.8.11.0041. RELATOR DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 03/06/2020. Publicado em 09/06/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
O Recorrente alega, além de divergência jurisprudencial, violação aos artigos 186 e 944 do Código Civil, ao argumento de que o dano moral decorrente da inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito seria presumido, operando-se in re ipsa, sendo devida, portanto, a reparação civil.
Argumenta que seria nula a contratação do plano de telefonia pelo call center por menor de idade relativamente incapaz não emancipado e não assistido por seus genitores, o que torna indevida a inscrição em caso de inadimplemento.
Recurso tempestivo (id. 47140459) e isento de preparo em razão da concessão dos benefícios da justiça gratuita (id. 47262971).
Contrarrazões no id. 50432974.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Com essas considerações, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ.
Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das Leis Federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. AUSÊNCIA DE REPASSE DE VALORES LEVANTADOS POR CAUSÍDICO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. (...) (AgInt nos EDcl no AREsp 1473022/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
No caso dos autos, ao apontar a contrariedade aos artigos 186 e 944 do Código Civil, o Recorrente alega que seria nula a contratação do plano de telefonia pelo call center por menor de idade relativamente incapaz não emancipado e não assistido por seus genitores. Assim, sustenta que a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito em razão do inadimplemento seria indevida e que o dano moral, na hipótese, presumido, impondo a necessidade de fixação de indenização reparatória.
Quanto à matéria, o acórdão recorrido registra (id. 41111956):
“Ocorre que, muito embora o art. 171 do Código Civil preveja a anulabilidade do negócio jurídico por incapacidade relativa do agente, o art. 180 do Código Civil veda que o menor, entre dezesseis e dezoito anos, invoque sua idade para se eximir de obrigação contratada
(...)
Friso que a empresa telefônica não apresentou Recurso contra a sentença de piso que decretou à impossibilidade da contratação do serviço telefônico por um menor de 16 anos.
Dessa forma, irretocável a sentença de piso quanto à inexistência do débito.
Entretanto, havendo restado demonstrada a contratação, entendo descabível o intento recursal da parte autora/apelante quanto ao reconhecimento de danos morais, decorrente de apontamento negativo do seu nome, razão pela qual, a sentença de piso não merece reforma.
Assim, infirmar a conclusão do Tribunal de Origem quanto à ausência dos pressupostos da responsabilidade civil e, consequentemente, do dever de indenizar, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, atraindo o óbice sumular acima mencionado.
Confira-se:
“AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MANUTENÇÃO DO NOME DA PARTE AUTORA NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO DO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. SÚMULA 284 DO STF. VIOLAÇÃO DE LEI FEDERAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA 211 DO STJ. CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS EM PROCESSO JUDICIAL DIVERSO. SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 4. O reexame de fatos e provas sobre o preenchimento dos requisitos para responsabilidade civil por danos morais decorrente da inclusão indevida da inscrição em cadastros de inadimplência, em evento considerado apto a gerar o dever sucessivo de reparar, demandaria o revolvimento das premissas fático-probatórias estabelecidas nas instâncias ordinárias, remetendo até mesmo a processo judicial distinto, o que é vedado em sede de recurso especial, nos termos do enunciado da Súmula 7/STJ. Dissídio jurisprudencial prejudicado. 5. Agravo interno não provido.” (AgInt no REsp 1817645/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 30/06/2020)
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” do artigo 105, III da Constituição Federal, diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ, senão vejamos:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE DE CARGA. SEGURO 1. DECISÃO FUNDAMENTADA EM EXAME DE PROVAS E CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 2. ANÁLISE DO DISSÍDIO PREJUDICADA. 3. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. (...) 2. A incidência da Súmula 7 desta Corte impede o conhecimento do recurso lastreado pela alínea c do permissivo constitucional, uma vez que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Agravo interno improvido.” (AgInt no AREsp 1517785/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 08/05/2020). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 23 de julho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII